Tribunal: TJDFT
Processo: 0725985-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIZAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. AUSÊNCIA DOS VETORES PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, como no presente caso, não havendo contraprova capaz de infirmar o relato. 1.1. In casu, restou devidamente materializado o animus furandi, porquanto o preposto do estabelecimento comercial apontou que o acusado escondeu duas peças de carne sob suas vestes e, tentou deixar o local sem realizar o respetivo pagamento, o que guarda consonância com a própria confissão judicial do réu.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.1. No caso concreto, além da soma dos itens subtraídos alcançar o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a reiteração na prática de delitos contra o patrimônio impõe maior censura à conduta. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial.
3. Recurso conhecido e desprovido.